Tribunal: STF
Processo: Rcl 84267
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Bruno de Mattos Mendonça em face de decisão proferida pelo Juízo da 57ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (Processo 0100611-58.2025.5.01.0057), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE julgamento do Tema 253-RG, ARE 599.628, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator p/ Acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O Reclamante obteve um título judicial trabalhista favorável em face de sua empregadora, entidade que, apesar de ser integrante da Administração Pública Indireta, possui personalidade jurídica de direito privado, não presta serviço público em regime de monopólio, distribui lucros e realiza atividade comercial/mercantil de industrialização e venda de utensílios e ferramentas fabricadas pela Companhia (art. 5º, §2º E §3 º e art. 40 a) do Estatuto da COMLURB). 



    Para tanto, o Reclamante iniciou a execução provisória de seu crédito conforme o rito do de execução atinente aos devedores privados, nos termos dos arts. 797, 831 e 859 CPC, sendo que, após ter seus cálculos homologados, a empregadora foi intimada para pagamento e, ao não fazê-lo, teve o crédito penhorado em sua conta. 



    Todavia, após requerimento da Executada/COMLURB, o MM Juízo Impetrado acolheu pedido de processamento o feito pelo regime de precatórios/RPV, nos termos do art. 100 da CRFB e determinou a liberação dos valores penhorados, in verbis:



    [...]



    Primeiramente, o Estatuto Social da COMLURB prevê a obrigatoriedade de distribuição de lucros e dividendos aos seus acionistas (arts. 18, l, e 30, c, de seu Estatuto Social), incluindo minoritários privados. Tal previsão afasta de forma FLAGRANTE o terceiro requisito imposto pelo STF para o direito à equiparação pretendida, além de reforçar seu caráter empresarial, típico das sociedades de economia mista voltadas à exploração econômica, o que é incompatível com o regime jurídico da Fazenda Pública.



    Outro ponto que merece ênfase é o fato de que a COMLURB atua em regime concorrencial, já que no Município do Rio de Janeiro há diversas empresas privadas executando serviços de limpeza urbana, coleta e destinação de resíduos sólidos, mediante contratos e concessões.. 



    Logo, a recorrente, ao oferecer serviços a particulares e órgãos privados, disputa o mercado com outras prestadoras, afastando o requisito de “regime não concorrencial” fixado pela jurisprudência do STF (Tema 253 da Repercussão Geral).



    Mas não é só! A COMLURB TAMBÉM realiza atividades típicas de exploração econômica, eis que fabrica e vende utencílios e produtos no mercado, como atesta o art. 5º de seu Estatuto Social:



    [...]



    Nesse sentido, atribuir à a COMLURB o regime de precatório é contrariar o TEMA 253 do STF:”



    Ao final, no mérito, requer “o reconhecimento da violação à autoridade do Tema 253 da Repercussão Geral, com a cassação da decisão reclamada e a determinação do prosseguimento da execução pelo regime dos devedores privados”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 253-RG, ARE 599.628, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator p/ Acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, em que firmada a tese de que “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República”.



    A Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato reclamado refere-se à decisão do Juízo da 57ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro que aplicou o regime de precatórios em favor da executada Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, ora beneficiária (eDoc. 11).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente